Tribunal: CARF
Processo: 10660.902152/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.902152/2018-66
RESOLUÇÃO
1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-46.850 - 6a Turma da DRJ/FNS,
Sessão de 27 de maio de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 109) interposta em 13/06/2018
(f. 02) contra o Despacho Decisório eletrônico emitido em 03/05/2018 pela
DRF/Varginha (f. 970), cuja ciência ocorreu em 15/05/2018 (f. 1058) e por meio do
qual a autoridade administrativa homologou parcialmente as compensações
declaradas
nas
DCOMP

28274.65106.111113.1.3.05-1000
e
09589.06588.171114.1.3.05-0610, cujos créditos são oriundos de IRRF – Imposto
de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código
3280).
O valor total do crédito pleiteado é de R$ 169.840,09, tendo o referido Despacho
glosado R$ 80.075,35 e homologado o valor de R$ 89.764,74 (vide também
resumo fl. 968).

Conforme Despacho Decisório:
“O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos
cooperativos somente pode ser utilizado após a ocorrência da retenção
correspondente. Durante o anocalendário, o crédito pode ser utilizado apenas em
compensações do imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados ou associados pessoas físicas. Após o encerramento do ano-
calendário, o crédito não utilizado poderá ser objeto de pedido de restituição,
bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela Receita Federal (RFB).” As retenções glosadas foram
discriminadas por CNPJ conforme quadros de fls. 971 a 1052.
O quadro resumo (f. 1052) por mês se encontra abaixo reproduzido:

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
3

O quadro resumo por Dcomp é reproduzido abaixo (f. 1053):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que esclarece que:
- “A Manifestante é sociedade cooperativa de trabalho médico que, no exercício
de seu objeto social, sofre a retenção de Imposto de Renda – (IR) sobre os valores
percebidos pelos serviços prestados ou colocados à disposição de pessoa jurídica
de direito privado, nos termos do disposto no artigo 652 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99 -
Decreto n° 3.000/1999),....” Com relação aos fundamentos para a reforma do
Despacho Decisório, alega que:
“III – DO DIREITO III.1 – DA ORIGEM DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NOS
PER/DCOMP ́S. DA OCORRÊNCIA DAS RETENÇÕES PELAS FONTES PAGADORAS.”
Neste quesito, afirma que elaborou planilha detalhada das glosas, por CNPJ,
relacionando, fontes pagadoras, valores retidos, bem como documentos que
comprovam cada retenção glosada. Juntou também documentos comprobatórios
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
4
das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incluindo informes de
rendimentos.
Alega que, para alguns CNPJ, a divergência se deve ao fato de que a fonte
pagadora utiliza o regime de caixa, enquanto a Interessada observa o regime de
competência no registro das retenções.

A título de exemplo, menciona:

Explica a Interessada:

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
5

A Interessada argumenta que no caso da empresa Expresso Nepomuceno, a
divergência decorre do fato de a fonte pagadora possuir filiais que são faturadas
separadamente pela Interessada, mas que o procedimento da empresa centraliza
as informações de retenção no estabelecimento matriz. Apresenta planilha
explicativa:

Sobre o item acima, conclui:

Em seguida pleiteia a aplicação do Princípio da Verdade Material;
(...)

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
A Interessada informou em suas DCOMP ter créditos oriundos de IRRF – Imposto
de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
6
3280) que foram retidos por pessoas jurídicas diversas por ocasião da efetivação
de pagamentos por prestação de serviços médicos.
A Autoridade Fiscal homologou parcialmente a compensação declarada,
resultando na controvérsia que se analisa.
A homologação parcial resultou da glosa de retenções que não teriam sido
confirmadas em confronto entre os valores informados na DCOMP vis-a-vis
aqueles declarados em DIRF pelas fontes pagadores da Interessada. Esta a
motivação do Despacho Decisório atacado.
A Interessada alega que as divergências se devem a: (i) parte das fontes
pagadoras registra as retenções pelo regime de caixa, em contraste com a
utilização do regime de competência por parte da Interessada; (ii) uma das fontes
(Expresso Nepomuceno) possui filiais que são faturadas separadamente pela
Interessada, porém, a fonte pagadora centraliza informação das retenções no
estabelecimento matriz; (iii) quanto aos demais casos, alega que as retenções
estão comprovadas por meio de documentos juntados aos autos; (iv) além de
protestar pela aplicação ao caso do princípio da Verdade Material.
Constata-se que não assiste razão à Interessada.
A Interessada argumenta que parte das glosas deriva do fato de que esta utiliza o
regime de competência no registro do IRRF, sendo que, de outro lado, as fontes
pagadoras o fariam com base no regime de caixa. Contudo, o procedimento
recomendado pelas normas contábeis e adotado pela RFB é o registro das
retenções de IR pelo regime de caixa, conforme se constata no Perguntas e
Respostas da DIRF 2013 – ano-calendário 2012, na pergunta 28 (na versão do
Perguntas e Respostas de 2014 – ano-calendário 2013, a pergunta recebeu o no.
29, com o mesmo teor), abaixo reproduzido:

Dessa forma, não há como reconhecer direito creditório adicional se a própria
Interessada não adota o procedimento contábil recomendado no registro do IRRF.
Outro caso destacado foi o da fonte pagadora Expresso Nepomuceno.
Neste caso, a Interessada se defende alegando que presta serviço ao
estabelecimento matriz e a duas filiais, para as quais são geradas faturas
separadas, porém a informação sobre retenção na fonte seria centralizada na
Matriz. Contudo, consultando-se os autos (f. 323), verifica-se que a fonte indica
código 1708 - IRRF - Remuneração Serviços Prestados por pessoa jurídica, que se
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
7
trata de retenção “genérica”, logo, de fato, não houve retenção no código 3280 –
Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho, para a qual a Interessada pleiteia
direito a crédito nesta DCOMP. Assim, de se manter a glosa efetuada no
Despacho, relativamente a esta fonte pagadora.

Ressalte-se que o valor do Imposto de Renda retido sob o código 1708 somente
poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela Interessada ao final do
período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11 da Instrução
Normativa SRF no 1.300, de 2012, vigente à época da compensação pretendida.
Quanto às demais fontes pagadoras, a Interessada juntou planilha (fls. 846 a 857)
em que detalha o instrumento de prova anexado. Para alguns casos, foi juntado
comprovante de retenção, para outros itens foram juntadas cópias de nota fiscal
(fls. 353 a 776)
e cópia de relatório “Atualização de retorno de cobrança bancária” (fls. 141 a
274). Abaixo se reproduz parte da planilha a título exemplificativo para exame de
dois casos:

De início, registre-se que as alegações em que a Interessada se defende por meio
de “Comprovante de Retenção” não são cabíveis, pois se tratam de comprovantes
em que a fonte pagadora informou código de retenção 1708, conforme já visto no
caso da empresa Expresso Nepomuceno. Como mais um exemplo, abaixo
reproduzo o comprovante de rendimentos da fonte ECOMED (destacada no
trecho do quadro retro mencionado).
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
8

Quanto ao caso da fonte Suprema Serviços, verifica-se que às fls. 576 e 578, se
encontram cópias de notas fiscais de serviços em que constam retenções de IRRF
nos valores de, respectivamente, R$ 14,56 e R$ 66,46, o que totaliza R$ 81,02,
conforme indicado na planilha. Todavia, o relatório juntado, qual seja,
“Atualização de Retorno de Cobrança Bancária” não tem status jurídico probante
como o diário ou a razão contábil. Tal instrumento se trata de mero relatório
gerencial interno de apoio para conferência e controle da conta contábil contas a
receber e para conciliação da conta corrente bancária.
Some-se a isso o fato de não ser possível localizar as informações de “RPS” e
“Data Pagto” no referido relatório, que foi juntado parcialmente e não se reveste
dos requisitos formais do Livro Diário e do Razão contábeis. (abaixo reprodução
de f. 148)

Dessa forma, não há como reconhecer direito creditório diante da insuficiência do
conjunto probatório juntado. Seria preciso anexar aos autos cópias dos registros
contábeis do efetivo recebimento das notas fiscais, em que fosse possível
comprovar que a Interessada suportou o ônus econômico das retenções para as
quais pleiteia direito creditório e que tais retenções se referem a serviços
prestados nos termos da legislação tributária que regem a retenção no código
3280.
Destaque-se que o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é do
interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36:
(...)
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
9
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o direito
creditório adicional pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o
comprovou por meio de provas documentais hábeis.
Conclusão
Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

(...) III – DA PRELIMINAR
III.1 – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS À ORDEM DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Conforme depreende-se da análise das razões de decidir que fundam o acórdão
pregresso, aqueles d. Julgadores apontam que os documentos mais aptos à
comprovação das retenções que deram azo aos créditos apropriados pela
Recorrente seriam, se não os comprovantes de retenção do IRRF emitidos pelas
empresas-clientes, documentos como o razão contábil, que comprovaria o
recebimento líquido dos valores das faturas pela Recorrente. Sob este pálio,
entenderam por manter integralmente as glosas ao consignar que, não tendo
apresentado os referidos documentos, esta não teria logrado comprovar a
realização das retenções relacionadas ao crédito por ela apropriado.
Neste sentido e atenta às determinações exaradas em sede de conhecimento
primevo, a Recorrente acosta a este recurso as páginas do Livro Razão que
demonstram o trânsito contábil dos valores das notas fiscais já apresentadas.
(...)Ademais, vale mencionar que, de posse da documentação comprobatória apta
a sustentar a validade dos seus créditos e sofrendo uma decisão adversa por parte
deste Conselho, alternativa não restaria à Recorrente senão socorrer-se de um já
abarrotado Poder Judiciário, obrigando o Erário Público a arcar com as custas de
um moroso e caro processo que, sem dúvida, findaria pela conclusão ora
buscada: a procedência dos créditos ora estudados.
Por conseguinte, à ordem do Princípio da Verdade Material, esta Recorrente junta
os anexos documentos por ela obtidos, pugnando pelo seu conhecimento e
análise à luz das razões de mérito a seguir declinadas.

IV – DO DIREITO
IV.1 – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO.
DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO COMPENSADO.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
10
Como mencionado anteriormente, a DRJ/Florianópolis assenta sua decisão pela
manutenção integral das glosas empreendidas em três argumentos-chave:
1. A divergência registral das retenções, existente entre as DIRF’s ou
Comprovantes de Retenção e a escrita da Recorrente; 2. A impossibilidade de
compensação dos valores decorrentes de retenções sob o código de receita 1708;
3. A pouca força probante apresentada pelos documentos exibidos pela
Recorrente.
No que interessa à força probante dos documentos juntados em sede de
Manifestação de Inconformidade, é de mencionar que, conforme já explicitado,
foram apresentadas as faturas/notas fiscais correspondentes aos serviços
prestados em 2013, nas quais está discriminado o valor total da nota, o valor a ser
retido a título de IRRF e o valor líquido a ser recebido e os comprovantes de
recebimento dos valores líquidos através dos relatórios gerados pelo sistema
financeiro da Recorrente.
Vale mencionar que, embora os referidos relatórios não tenham o mesmo valor
fiscal dos livros contábeis, refletem com segurança e fidelidade os ingressos
ocorridos na cooperativa, até porque se alimentam dos extratos bancários
gerados pelas instituições financeiras em formato “xml”.
Entretanto, para que não restem dúvidas acerca do alegado, a Recorrente junta a
este recurso as páginas do Livro Diário em que se nota o recebimento líquido dos
ingressos na cooperativa.
Tais documentos são capazes de comprovar, por um lado, o valor da operação
realizada (rendimento auferido) e, por outro, o valor efetivamente recebido pela
Recorrente (acréscimo patrimonial efetivo, descontadas as retenções).
Desta forma, os valores destacados em nota e retidos pelas fontes pagadoras
serão correspondentes à diferença entre os valores totais das notas e aqueles
efetivamente percebidos pela Recorrente.
Portanto, imprescindível que sejam analisados os documentos ora apresentados
e, à luz do já mencionado princípio da verdade material, seja reformado o
decisório anterior, aqui rechaçado.
No que interessa às divergências ocorridas entre a escrituração das retenções
realizada pela Recorrente (sob o regime de competência) e a escrituração dos
mesmos valores realizada pelas fontes pagadoras (pelo regime de caixa), aponta a
DRJ:
(...)
Antes de mais, vale mencionar que a mera contabilização divergente não permite
que sejam glosados integralmente os valores em tela, isto porque a natureza dos
créditos ora discutidos não é meramente escritural, mas funda-se na efetiva
retenção e recolhimento de tributo que, por força de lei, é realizada por sujeito
outro que não o sujeito passivo da obrigação tributária.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
11
É a lógica clássica da retenção, em que a lei outorga à fonte pagadora a obrigação
de reter e recolher tributo em favor de outrem sob a garantia de que os valores
recolhidos por esta fonte sejam aproveitados por quem de direito.
Por óbvio, todos os valores informados pela Recorrente foram efetivamente
recolhidos aos cofres públicos pelas Fontes Pagadoras nos termos dos próprios
comprovantes de rendimento ou demais documentos comprobatórios, o que,
sem sombra de dúvida e nos termos da legislação regente, garante o seu direito
creditório. Nesta toada, é válido dizer que o suposto “erro” cometido pela
Recorrente não macula a validade dos seus créditos, decorrentes da efetiva
retenção realizada pelas fontes pagadoras.
Ora, negar à Recorrente o seu direito de crédito tomando por justificativa o
procedimento de contabilização de créditos supostamente incorreto é sobrepor
de forma absolutamente ilógica a estrita formalidade contábil à realidade da
operação, em que houve a efetiva retenção de valores aos cofres públicos.
Esta não só é uma interpretação absolutamente limitada das normas regentes,
mas um enfrentamento aberto ao Princípio da Verdade Material, que rege
principalmente casos como este, em que se confrontam créditos e débitos sob a
égide do processo administrativo fiscal.
Ainda, no que toca à utilização dos créditos gerados por recolhimentos realizados
sob o código 1708 (IRRF – Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica),
vale consignar que não se sustentam os argumentos da decisão primeva ante uma
análise mais cuidadosa do caso.
Entende a DRJ/Florianópolis que os valores recolhidos sob o código 1708 não
podem ser aproveitados para a compensação discutida, pois a DCOMP estaria
vinculada ao código 3280 (IRRF – Remuneração sobre serviços prestados por
assoc. de cooperativa de trabalho):
(...)No caso dos autos, por força do artigo 717 do Decreto no. 3.000/99, o
Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, cabia, como ainda cabe, à
Fonte Pagadora a retenção e o recolhimento dos valores devidos pelos associados
à cooperativa de trabalho a título de Imposto sobre a Renda:
(...)
É dizer, portanto, que, por força de lei, o destaque e a destinação dos recursos
sob a forma de tributo ao Fisco Federal passam a ser de inteira responsabilidade
da Fonte Pagadora, cabendo a ela, inclusive, a eleição de um determinado código
de receita para realizar o recolhimento dos valores por ela retidos.
Assim, embora o código de receita 3280 fosse aquele recomendado pela Receita
Federal do Brasil para a realização dos recolhimentos do Imposto sobre a Renda
retido, incidente sobre os valores pagos a título de remuneração de serviços
prestados por associado de cooperativa de trabalho, não é de hoje que existe a
confusão entre aquele e o código de receita 1708, que designa os valores
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
12
recolhidos a título de IRRF incidente sobre a remuneração de serviços prestados
por pessoa jurídica.
Ocorre que, por descuido ou desconhecimento, diversas fontes pagadoras
realizavam os recolhimentos dos valores retidos a título de IRRF sob o código de
receita 1708, insuspeitas da existência de um código específico a designar a
rubrica.
Destaque-se que o papel da Recorrente até então é apenas o de emitir as notas e
faturas destinadas aos clientes, que, inclusive, pagam apenas parte de seus
valores, retendo as parcelas devidas a título de imposto. Assim, é verdade que a
cooperativa não possui qualquer ingerência na eleição dos códigos de
recolhimento, sendo informada das operações empreendidas pelas fontes
pagadoras apenas ao fim do exercício, quando lhe são apresentados os
comprovantes de rendimento.
A despeito, é de amplo conhecimento que a cooperativa de trabalho que suporta
o ônus da retenção realizada por seus tomadores de serviços pode realizar
compensações com estes valores durante o exercício, momento em que, embora
perceba a realização das retenções pelas fontes pagadoras, ainda desconhece a
real situação dos recolhimentos por elas realizados e/ou os seus valores ou
código de recolhimento por elas eleito.
Neste cenário, tem-se duas importantes premissas:
1. A cooperativa de trabalho está legalmente autorizada a realizar compensações
tomando os créditos advindos das retenções realizadas por suas fontes pagadoras
durante o exercício; 2. A cooperativa de trabalho, para além do controle de
retenções realizado por ela de forma independente, em nada contribui para a
retenção e o recolhimento dos valores a título de tributo, apenas suportando o
ônus financeiro destas operações.
À vista disso, não pode nos escapar que é, no mínimo, ilógico negar à Recorrente
o seu direito creditório ao argumento de que os valores recolhidos sob código de
receita que não aquele recomendado não pode servir à compensação com
débitos de sua titularidade.
O contrassenso agrava-se à luz do princípio da verdade material, que exige a
atenção do julgador administrativo à realidade das operações postas à sua
análise. Ora, se os valores tomados pela Recorrente a título de crédito gerado por
retenções foram, de fato, recolhidos em decorrência da remuneração de trabalho
desempenhado por associado a cooperativa de trabalho, inobstante o código de
recolhimento que estampava o DARF, é inarredável que a realidade da operação
denuncia a ocorrência de retenção.
É que a classificação proposta pelos códigos de recolhimento é sustentada
precipuamente por atos infralegais, cujo objeto é facilitar a interpretação dos
ingressos financeiros nos cofres fiscais através da identificação de cada montante
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
13
pela imediata observação de um código que, ao mesmo tempo, identifica, define
o tratamento e a destinação de cada numerário.
Desta forma, o equívoco na classificação do recolhimento pode dificultar o
tratamento adequado à importância, mas não é, nem pode ser, justificativa
suficiente à desnaturação do recolhimento enquanto obrigação de fundo legal,
dotado de causa e objetivo definidos em lei.
Por isto é que, sem reparos, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento deste CARF, em julgamento de processos paradigmático, assim
decidiu:
(...)
Como se vê, em decisão paradigmática, aquela turma rechaçou a impossibilidade
de utilização dos créditos gerados por retenções recolhidas sob o código 1708,
devolvendo os casos afetados ao órgão fiscalizador de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade dos créditos pretendidos.
Portanto, em acordo com os melhores entendimentos, inclusive emanados deste
Conselho, é de se pedir o provimento do presente recurso para que sejam
aproveitados integralmente os créditos oriundos de recolhimentos efetivados
pelas fontes pagadoras sob o código de receita 1708.
V – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão ora combatido, de forma que reste
analisada a documentação ora acostada e reconhecida a totalidade de seu direito
creditório, com a consequente procedência de todos os pedidos de compensação
formalizados.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
14
DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral da Compensação de crédito de IRRF - pagamento de PJ à Cooperativa de
Trabalho, ano-base 2013, com débitos diversos de IRRF. Consta dos autos que dos R$ 169.840,09 de
retenção na Fonte, somente R$ 89.764,74 foi reconhecido pelo despacho decisório, sendo,
portanto, glosado o valor de R$ 80.075,35.
A DRJ, por sua vez, manteve na íntegra o teor do despacho decisório, uma vez que
entendeu, em suma, que o a interessada teria ocasionado os equívocos na sua escrituração ao
registrar as retenções pelo regime de competência quando na verdade deveria ter se utilizado do
regime de caixa (método utilizado pelos tomadores), portanto a recorrente teria dado causa ao
descasamento de informações. Ademais, no caso da fonte pagadora Expresso Nepomuceno, a
decisão recorrida esclarece que o fundamento da glosa não se deu em razão da apuração ser feita em
CNPJs distintos (matriz e filial), mas em função de erro na indicação dos códigos de receita (tomadores
de serviço informaram códigos 1708 quando deveria ter informado 3280) não poderiam ser
levados em consideração já que o julgador deveria se basear apenas nas retenções na fonte
informadas em DIRF pela respectiva fonte pagadora, portanto, não comprovariam o direito
creditório, bem como que o recorrente teria se equivocado, in verbis:
(...)A Interessada argumenta que parte das glosas deriva do fato de que esta
utiliza o regime de competência no registro do IRRF, sendo que, de outro lado, as
fontes pagadoras o fariam com base no regime de caixa. Contudo, o
procedimento recomendado pelas normas contábeis e adotado pela RFB é o
registro das retenções de IR pelo regime de caixa, conforme se constata no
Perguntas e Respostas da DIRF 2013 – ano-calendário 2012, na pergunta 28 (na
versão do Perguntas e Respostas de 2014 – ano-calendário 2013, a pergunta
recebeu o no. 29, com o mesmo teor), abaixo reproduzido:

Dessa forma, não há como reconhecer direito creditório adicional se a própria
Interessada não adota o procedimento contábil recomendado no registro do IRRF.
Outro caso destacado foi o da fonte pagadora Expresso Nepomuceno.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
15
Neste caso, a Interessada se defende alegando que presta serviço ao
estabelecimento matriz e a duas filiais, para as quais são geradas faturas
separadas, porém a informação sobre retenção na fonte seria centralizada na
Matriz. Contudo, consultando-se os autos (f. 323), verifica-se que a fonte indica
código 1708 - IRRF - Remuneração Serviços Prestados por pessoa jurídica, que se
trata de retenção “genérica”, logo, de fato, não houve retenção no código 3280 –
Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho, para a qual a Interessada pleiteia
direito a crédito nesta DCOMP. Assim, de se manter a glosa efetuada no
Despacho, relativamente a esta fonte pagadora.

Ressalte-se que o valor do Imposto de Renda retido sob o código 1708 somente
poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela Interessada ao final do
período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11 da Instrução
Normativa SRF no 1.300, de 2012, vigente à época da compensação pretendida.
Quanto às demais fontes pagadoras, a Interessada juntou planilha (fls. 846 a 857)
em que detalha o instrumento de prova anexado. Para alguns casos, foi juntado
comprovante de retenção, para outros itens foram juntadas cópias de nota fiscal
(fls. 353 a 776) e cópia de relatório “Atualização de retorno de cobrança bancária”
(fls. 141 a 274). Abaixo se reproduz parte da planilha a título exemplificativo para
exame de dois casos:

De início, registre-se que as alegações em que a Interessada se defende por meio
de “Comprovante de Retenção” não são cabíveis, pois se tratam de comprovantes
em que a fonte pagadora informou código de retenção 1708, conforme já visto no
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
16
caso da empresa Expresso Nepomuceno. Como mais um exemplo, abaixo
reproduzo o comprovante de rendimentos da fonte ECOMED (destacada no
trecho do quadro retro mencionado).

Quanto ao caso da fonte Suprema Serviços, verifica-se que às fls. 576 e 578, se
encontram cópias de notas fiscais de serviços em que constam retenções de IRRF
nos valores de, respectivamente, R$ 14,56 e R$ 66,46, o que totaliza R$ 81,02,
conforme indicado na planilha. Todavia, o relatório juntado, qual seja,
“Atualização de Retorno de Cobrança Bancária” não tem status jurídico probante
como o diário ou a razão contábil. Tal instrumento se trata de mero relatório
gerencial interno de apoio para conferência e controle da conta contábil contas a
receber e para conciliação da conta corrente bancária.
Some-se a isso o fato de não ser possível localizar as informações de “RPS” e
“Data Pagto” no referido relatório, que foi juntado parcialmente e não se reveste
dos requisitos formais do Livro Diário e do Razão contábeis. (abaixo reprodução
de f. 148)

Dessa forma, não há como reconhecer direito creditório diante da insuficiência do
conjunto probatório juntado. Seria preciso anexar aos autos cópias dos registros
contábeis do efetivo recebimento das notas fiscais, em que fosse possível
comprovar que a Interessada suportou o ônus econômico das retenções para as
quais pleiteia direito creditório e que tais retenções se referem a serviços
prestados nos termos da legislação tributária que regem a retenção no código
3280.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
17
Destaque-se que o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é do
interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36:
(...)
Compulsando-se as informações dos autos, não é possível atestar que o direito
creditório adicional pleiteado é líquido e certo, pois a requerente não o
comprovou por meio de provas documentais hábeis.
Conclusão
Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório.

O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário repete os fundamentos
já trazidos na Manifestação de Inconformidade, sustenta a higidez dos documentos trazidos aos
autos, defende que as retenções com códigos distintos não seria um erro capaz de criar um ó ́bice
insuperável a ponto de fulminar o seu direito creditório, tampouco o erro na forma de utilização
do regime de competência, uma vez que o mais importante seria atestar a efetiva retenção dos
valores insertos nos Per/Dcomps alvos de glosas.
Nessa esteira, ao cotejar a documentação trazida aos autos, restou evidente que o
contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório e diligenciou para municiar o processo
com documentos que efetivamente não foram analisados pela DRJ, a título ilustrativo, vale
informar que o recorrente trouxe aos autos o Livro Razão às e-fls. 1090/1492.
Ademais, para além do documento acima reproduzido, o contribuinte anexou aos
autos as DIRFs de 2013 (e-fls. 120/140), Relatório da Conta (141/274), Comprovante anual de
Rendimento Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica
(277/352), Notas Fiscais com destaque do IRRF com códigos não lançados em DIRF, mas que
sugerem a efetiva prestação de serviço (e-fls. 353/844).
Assim, levando em considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado em
consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza
do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível ou não
homologar as respectivas compensações, é nítido, na visão deste julgador a necessidade da
conversão do julgamento em diligência.
Ademais, resta evidente que no julgamento de primeiro grau, a DRJ se apega na
DIRF e nos informes de rendimentos como meios exclusivos para o fim de comprovar a liquidez e
certeza do crédito tributário, nos termos já mencionados. Por outro lado, é sabido que a
comprovação das retenções não se dá apenas pelos informes de rendimento emitidos pela fonte
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
18
pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios
de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o equívoco da eleição dos códigos de receita a fim de
que se identifique claramente o crédito pleiteado. Com vistas a comprovar o quanto alegado,
também é possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Sendo assim, em caso análogo, foi concedido direito a COOPERATIVA DOS MEDICOS
ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS em razão do Acórdão no 1401-003.984 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da lavra do Relator Daniel Ribeiro Silva e, por
concordar com os termos nele insertos, passo a utilizá-los para integrar os fundamentos do
presente Acórdão, razão pela qual passo a reproduzi-los, in verbis:
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
19

(...) A Recorrente compensou débito tributário relativo à retenção na fonte
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, código 0588,
com crédito referente à retenção sofrida sobre serviços prestados por associados
de Cooperativas de Trabalho, código 3280, cujo artigo 652 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999, dispõe o seguinte:
“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição (Lei n o 8.541, de 1992, art. 45, e Lei n o 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei n o 8.981, de 1995, art. 64, § 1 o ).
Por sua vez, a IN RFB no 900, de 2008, dispõe em seu art. 41 que o crédito do IRRF
de cooperativas de trabalho pode ser utilizado, ainda durante o ano da retenção,
na compensação com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao imposto de
renda retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos associados ou
cooperados (código 0588 ou 3280), conforme abaixo:
“ Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção,
não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos ad Fl. 5 do Acórdão n.o
1401-003.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no
11843.720016/2012-89 § 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será
efetuada pela cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou
assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
34.” A autoridade fiscal responsável pela análise do Per/Dcomp, objeto da decisão
recorrida, visando apurar o crédito líquido e certo compensado, código de receita
3280, intimou a contribuinte a apresentar os comprovantes das retenções e com
base nos documentos apresentados e nas informações contidas nas DIRF
apresentas a RFB, pelas fontes pagadoras, constatou que algumas das retenções
não foram localizadas, tampouco comprovadas ou efetuadas em outros códigos
de receita, razão pela qual glosou os valores não comprovados, demonstrados no
despacho decisório, e, em consequência, homologou parcialmente a
compensação declarada.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
20
O litígio que remanesce no caso é relativo tão somente às retenções realizadas
pelas fontes pagadoras no código de receita 1708. Isto porque, as respectivas
DIRFs comprovam as retenções no referido código, entretanto, concluiu a
autoridade fiscal e a DRJ que o aproveitamento das retenções realizadas em tal
código, por terem natureza de antecipação de imposto, apenas podem ser
aproveitadas ao término do período de apuração.
O tratamento previsto no art. 652 do RIR/99 é específico para determinadas
categorias, entre elas as cooperativas de trabalho. Isto ocorre diante da
importância social e constitucional atribuída às cooperativas, bem como ao fato
de que o serviço é prestado diretamente aos cooperados.
Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no
momento do pagamento aos seus associados, para apenas possibilitar a
compensação ao final do exercício. O objetivo da cooperativa e fortalecer
determinada categoria, promovendo condições de competitividade que tais
profissionais não obteriam isoladamente.
Por sua vez, a obrigação do recolhimento é da fonte pagadora, não possuindo a
cooperativa qualquer ingerência nos seus procedimentos internos. No caso
concreto, ainda, a Recorrente apenas toma ciência de como a fonte pagadora
declarou os recolhimentos quando do recebimento da DIRF, que apenas ocorre ao
final do ano calendário. Por sua vez, diante do tratamento específico que lhe é
conferido, a compensação pode ser feita dentro do próprio exercício.
Desta feita, eventuais recolhimentos sob códigos indevidos apenas passa a ser de
conhecimento da Recorrente após a apresentação das DCOMPs.
Por sua vez, não existem dúvidas que se trata de cooperativa cujo objeto é auxiliar
e dar condições para a prestação de serviço pelos seus cooperados, não lhe sendo
aplicável a retenção do IRRF sob o código 1708.
Negar o aproveitamento de tal crédito é negar a vontade do legislador, e o
tratamento especial dado às cooperativas, em razão de um equívoco no código de
recolhimento realizado pela fonte pagadora, fato que a Recorrente não tem como
intervir.
DF CARF MF Fl. 233 Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-003.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a
Turma Ordinária Processo no 11843.720016/2012-89 Assim é que entendo assistir
razão à Recorrente e oriento meu voto no sentido de reconhecer o direito de se
utilizar os créditos de IRRF efetivamente comprovados, mesmo que recolhidos
sob o código 1708.
Entretanto, os órgãos julgadores são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do (novo)
crédito pleiteado.
Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de realizar o
exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
21
homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para o fim reconhecer o direito do Recorrente utilizar o
crédito relativo a IRRF, devidamente comprovado, recolhido sob o código 1708,
razão pela qual o processo deve retornar para que a unidade de origem analise o
direito creditório pleiteado.

Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram o erro material já narrado. A Unidade de Origem, além de analisar e se
manifestar a respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP especialmente
avaliando se os códigos de receita informados realmente foram preenchidos de forma equivocada
e quais deles devem ser identificados pelo código de receita 3280 (Remuneração de Serviços
Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares tais como
LALUR, livro diário, livro razão e demais documentos acaso entenda pertinente e necessário para a
comprovação do seu direito;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902152/2018-66
22

Fl. 1523
DF CARF MF
Original